Tribunal: STF
Processo: ARE 1514549
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE PEDÁGIO -Instalação de praça de pedágio na Rodovia SP 333, dentro dos limites do Município de Marília - Encravamento da sede da autora - Preliminares afastadas - Ação individual que é o meio adequado para tutelar o direito pleiteado nos autos - Autora que requer a isenção da tarifa de pedágio, para que possa se locomover entre a sua sede e a região central de Marília - Possibilidade - Ausência de via alternativa gratuita e adequada - Artigo 150, inciso V, da Constituição Federal que deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, em especial o da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade - Restrição à circulação dos veículos da autora dentro dos limites do próprio Município, em situação de desigualdade em relação aos demais munícipes que se encontram em zona não abrangida pela praça de pedágio - Inexistência de violação à tripartição dos Poderes - Precedentes - Autora que deve manter o cadastro administrativo dos seus veículos atualizados - Isenção que deve perdurar enquanto não disponibilizada via alternativa - Sentença mantida - Recurso improvido, com observação.”



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 37, caput, e 150, inciso V, da Constituição Federal.



    Aduz que “a pretensão de que o Poder Judiciário interfira nas competências da Administração Pública no sentido de instituir benefício de isenção tarifária constitui afronta ao princípio da separação de poderes consagrado pela Constituição Federal”.



    Defende a legalidade da cobrança de pedágio independentemente da existência de via alternativa, alegando que “a fixação da praça de pedágio no km 315 da SP-333 e a consequente cobrança de tarifas não padecem de quaisquer ilegalidades. Pelo contrário! É de rigor a cobrança do pedágio enquanto contraprestação da recorrente – na qualidade de concessionária da via pedagiada – pelo uso voluntário, isto é, facultativo da rodovia e dos serviços públicos nela disponibilizados e prestados pela concessionária.” 



    Ressalta, ainda, que “a concessão de benefício específico a uma classe de usuários, nos termos em que deferida na r. sentença de primeiro grau e confirmada pelo v. acórdão vergastado por este Recurso Extraordinário, constitui clara violação ao postulado da isonomia na prestação de serviços públicos – um corolário do princípio da impessoalidade previsto na CF/88.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “Em atenção ao artigo 1.035 do Código de Processo Civil, passa-se a comprovar a incidência de repercussão geral na matéria objeto deste recurso. 



    Com efeito, a relevância jurídica e social das impugnações da recorrente é inquestionável. 



    Pretende-se discutir, primeiramente, a impossibilidade de o Poder Judiciário rever atos discricionários da Administração Pública, em atenção ao princípio da separação dos poderes. 



    Pretende-se, também, que se constate a legalidade da cobrança de tarifa de pedágio, sem prejuízo da existência de via alternativa, de acordo com o artigo 150, V, da Constituição Federal e, ainda, que se reconheça a violação ao princípio da isonomia diante do tratamento diferenciado concedido a alguns usuários da rodovia SP 333. 



    O interesse público em referidas discussões é latente. 



    Aliás, este C. Superior Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral de recursos que questionam a possibilidade de cobrança de tarifa de pedágio sem que haja via alternativa gratuita e os julgará em sede de recurso repetitivo (tema n. 513). 



    O presente recurso, todavia, a diferença daqueles em julgamento pelo procedimento de recursos repetitivos, trata de situação em que existe via alternativa não pedagiada. 



    Portanto, discute-se nestes autos a possibilidade de cobrança de tarifa de pedágio mesmo quando exista via alternativa gratuita. 



    Em outras palavras, a matéria discutida no presente recurso transcende o caso concreto e é de interesse geral da sociedade. 



    Nestes termos, preenchido está o requisito de admissibilidade da repercussão geral.” 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria a recorrente. 



    No caso dos autos, o Tribunal do origem manteve a sentença que julgou procedente a ação para “determinar à requerida ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A que observe a isenção tarifária na praça de pedágio referida na inicial (km 315 + 130 metros da rodovia em questão), em relação a cada um dos veículos da empresa autora da ação, identificados a fls. 228/274, mediante comprovação documental de propriedade de referidos veículos”, com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, o autor pleiteia o reconhecimento do direito à isenção do pagamento da tarifa na praça de pedágio localizada no Km 315 + 130 metros da Rodovia SP-333, que foi instalada entre a zona urbana e a zona rural da cidade de Marília, sob a alegação de que lhe foi negado o livre acesso ao centro da cidade. 



    Os documentos acostados aos autos demonstram que a praça de pedágio em questão foi instalada dentro do perímetro urbano do Município de Marília, de modo que o trajeto para o centro, em relação a alguns bairros localizados na zona rural, ficou condicionado ao pagamento da tarifa.



    (...)



    No caso dos autos, a praça de pedágio foi instalada em local que segregou parte dos bairros do Município de Marília, gerando lesão à parte autora, cuja atividade consiste em se deslocar constantemente entre as regiões centrais da cidade e a sua sede, por realizar o transporte de produtos perecíveis. 



    Por outras palavras, dado o encravamento da sede da empresa autora, esta encontra-se em situação de evidente desigualdade em relação aos demais residentes em Marília que, para transitarem pela cidade, não esbarram na cobrança de pedágio. 



    Repisa-se que não se discute a regularidade da cobrança de pedágio dos motoristas que utilizam a estrutura existente na Rodovia SP-333, por encontrar respaldo no Contrato de Concessão firmado com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), que em seu Anexo 4 Estrutura Tarifária trata da estrutura tarifária (fls. 364/379). 



    No caso, inobstante a apelante tenha apresentado croquis indicando a existência de rota alternativa (fls. 380/389) para o acesso dos veículos pertencentes aos moradores da região, por meio da Estrada Municipal MAR-114, a própria requeria narra que tal acesso foi fechado pela ARTESP (fls. 648 e seguintes). 



    Ainda que o referido bloqueio tenha sido realizado pela ARTESP por não garantir as condições mínimas de segurança viária e aos usuários, motivos nobres e relevantes, é certo que deveria ter sido disponibilizado o acesso à zona central de Marília de outra forma, seja por meio do saneamento das falhas na segurança da Estrada MAR-114, seja providenciando nova via alternativa. 



    A apelante apresentou, ainda, os croquis de fls. 651/653, que indicam a existência de supostas vias alternativas. Tais vias, no entanto, são acessadas pela Rodovia D. Leonor M. de Barros (SP-333) no sentido do Município de Júlio Mesquita, ou seja, no sentido oposto à cidade de Marília. Ademais, as referidas vias indicadas sequer constam de outros mapas disponíveis, a exemplo do 'Google Maps', que possui amplo banco de dados de rodovias, além de corresponderem a caminhos muito mais longos para acesso à zona central do Município. 



    Por tais razões, não podem ser consideradas como vias efetivamente alternativas aos residentes nos bairros localizados na zona rural, mas ainda no perímetro do Município de Marília, por não ser razoável exigir que tenham o ônus de se deslocar por distância muito maior e percorrer tempo desproporcionalmente mais longo a fim de acessar as áreas centrais da cidade, o que igualmente feriria a isonomia em relação aos demais munícipes. 



    Ademais, ainda que a instalação da praça de pedágio tenha respaldo no Contrato de Concessão firmado com a ARTESP, não há como sustentar o descabimento da isenção em decorrência de eventual desequilíbrio econômico-financeiro no contrato firmado pela requerida. 



    Isto porque, era perfeitamente previsível que a implantação de pedágio em área que divide um Município, sem via gratuita alternativa, poderia implicar em odiosa desigualdade entre os moradores.



    Aliás, os documentos encartados aos autos e as informações constantes da razões de apelação indicam que a via alternativa gratuita (Estrada Municipal MAR-114) foi bloqueada em razão do aumento da sua utilização pelos usuários da rodovia, que se arriscavam em fazer conversão proibida a fim de evitar a utilização da via pedagiada para chegar no centro de Marília. 



    Se tais questões não foram oportunamente levadas em consideração pela requerida e pela ARTESP, não há como se admitir que esse encargo seja repassado aos moradores dos bairros localizados antes da praça do pedágio, que viram o acesso ao centro da cidade ser restringido. 



    Assim, no caso, a autora logrou demonstrar de maneira suficiente que seu imóvel se encontra encravado, não havendo alternativa para o deslocamento de seus veículos a não ser a utilização da Rodovia SP-333 e, consequentemente, o pagamento da tarifa de pedágio na praça instalada no Km 315, razão pela qual o pleito inicial é procedente.



    (...)



    No mais, a r. sentença está bem delimitada, no sentido de que o benefício deve ser concedido à parte autora, somente enquanto possuir sede em bairro situado antes da praça do pedágio, observando-se também o cadastramento administrativo prévio de seus veículos constantes às fls. 232/274.



    Cumpre ressalvar que a apelante noticiou o desbloqueio da Estrada Municipal MAR-114, por força de decisão proferida nos autos da ação nº 1006863-29.2019.8.26.0344. A parte autora somente faz jus à isenção tarifária em questão enquanto não houver a disponibilização de via alternativa transitável, com utilização gratuita, na qual inclui-se a Estrada Municipal MAR-114. 



    Havendo o efetivo desbloqueio da referida via, não há que se falar na isenção da tarifa que, no entanto, deve ser automaticamente restabelecida no caso de manutenção ou novo bloqueio da Estrada Municipal MAR-114, sem a disponibilização de outra via de acesso adequado e gratuito à cidade de Marília.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.350.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 03/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.8.2010. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 892.745/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/08/2015).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDÁGIO. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO (TAXA) OU PREÇO PÚBLICO. ALEGADA APLICABILIDADE DE PRECEDENTES ESPECÍFICOS FORMADOS EM OUTROS PROCESSOS. QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. Para concluir que a exação em exame era tributo da espécie taxa, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o motorista não tinha opção a não ser trafegar pelas estradas com pedágio. Para que fosse possível reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso extraordinário. O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI nº 531.529/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 07/05/2010).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente